Tribunal: STF
Processo: RE 1551837
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Cobrança por sistema de controle veicular. Natureza jurídica. Preço público. Taxa. Ofensa indireta à Constituição. Negativa de prestação jurisdicional. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina pelo qual se manteve a improcedência de pedido de reconhecimento da natureza tributária de taxa de uma cobrança pela utilização de sistema informatizado de controle veicular, entendida como preço público.



    2. A recorrente busca o reconhecimento da natureza jurídica constitucional de taxa para a cobrança, alegando que, por isso, deveria ser instituída por lei em sentido estrito, em conformidade com o princípio da legalidade tributária e com o enunciado nº 545 da Súmula do STF. Subsidiariamente, alega o caráter confiscatório da cobrança e a violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e moralidade. Pede, ainda, o reconhecimento de violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição, por omissão na análise de teses, com o retorno dos autos à Turma Recursal.



    3. A sentença de primeiro grau foi de improcedência, ratificada pelo acórdão da 2ª Turma Recursal do Juizado Especial, pela qual se entendeu a cobrança como preço público e não tributo, não exigindo lei para sua instituição, pautando-se em incidente de arguição de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: saber (i) se houve negativa de prestação jurisdicional na decisão recorrida e (ii) se a discussão sobre a natureza jurídica da cobrança de valores pela utilização de sistema informatizado de controle veicular, classificada como preço público pelas instâncias de origem, implica ofensa direta à Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    5. Não se configurou negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido e a decisão pela qual se rejeitaram os embargos de declaração foram suficientemente fundamentados, em linha com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ar. 93, inc. IX, da CRFB exige fundamentação, mesmo que sucinta, sem demandar o exame pormenorizado de todas as alegações.



    6. A controvérsia sobre a natureza jurídica da cobrança (preço público ou taxa) e a necessidade de sua instituição por lei em sentido estrito implica a reinterpretação de normas infraconstitucionais (Decreto estadual nº 1.081, de 2017, e Portarias nº 0041/DETRAN/ASJUR/2017 e nº 0044/DETRAN/ASJUR/2017), de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria meramente indireta, inviabilizando o recurso extraordinário.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica de cobranças, se taxa ou preço público, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, não comportando análise em sede de recurso extraordinário, conforme precedentes em casos análogos.



    8. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório pode acarretar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. EMPRESA DE CERTIFICAÇÃO VEICULAR. INSURGÊNCIA CONTRA O PREÇO COBRADO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE PREVISTO NO DECRETO N. 1081/2017 E REGULAMENTO ATRAVÉS DE PORTARIAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. DEFENDIDA A NATUREZA JURÍDICA DE TAXA E CONSEQUENTE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA PELO CUSTO OPERACIONAL DO SISTEMA QUE NÃO PODE SER ENQUADRADA COMO TRIBUTO, MAS SIM PREÇO PÚBLICO. QUESTÃO RECENTEMENTE PACIFICADA EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/1995, ART. 46). 



‘Em suma, assentada a premissa de que a cobrança instituída pelos atos normativos ora apreciados consiste em tarifa, desprovida de natureza tributária, não há como reconhecer violação aos arts. 145, inc. II e 150, inc. I, da CF (com reprodução pelos arts. 125, inc. II e 128, inc. I da Constituição Estadual), que vedam tão somente a instituição ou o aumento de tributos sem prévia lei que os estabeleça. Inexiste, pois, incompatibilidade entre o texto constitucional e a instituição de tarifa por ato infralegal emanado do Poder Executivo estadual.’ (TJSC, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (Órgão Especial) n. 5005186-41.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Saul Steil, Órgão Especial, j. 21-09-2022)." (e-doc. 174).



    2. Os embargos declaratórios apresentados foram rejeitados (e-doc. 201). 



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. II; 37; 93, inc. IX; 145, inc. II; 150, incs. I e IV; 170, incs. II, III e IV; 173; e 175, parágrafo único e inc. III; da Constituição da República, além do enunciado nº 545 da Súmula do STF (e-doc. 233).



    3.1. Esclarece que “a principal tese constitucional da recorrente é a de que a cobrança realizada pelo Estado de Santa Catarina, fundada em decreto e em portarias (Decreto Estadual n. 1.087/2017 e Portarias do Detran-SC 0041/DETRAN/ASJUR/2017 e 0044/DETRAN/ASJUR/2017), possui natureza tributária de taxa, na forma autorizada pelo artigo 145, inciso II da Constituição, segundo interpretação dada pelo próprio STF através da Súmula n. 545, e, que por este motivo, a cobrança deveria estar prevista em lei em sentido estrito, para obedecer ao princípio da legalidade tributária, na forma do artigo 150, inciso I da Constituição” (e-doc. 233, p. 1; grifos no original).



    3.2. Apresenta, de forma subsidiária, a “tese reflexa à principal, no sentido de, em se classificando a cobrança como uma taxa, há caráter confiscatório na cobrança, com violação ao artigo 150, inciso IV da Constituição”(e-doc. 233, p. 1; grifos no original). Além disso, compreende haver “violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade (artigo 5º) e da moralidade (artigo 37)” (e-doc. 233, p. 2; grifos no original). 



    3.3. Pede que o recurso “seja provido para reconhecer que a cobrança em discussão possui natureza jurídica constitucional de taxa (CF, artigo 145, inciso II), e consequentemente, que a sua exigência, para que seja legalmente válida, deve ser instituída por lei em sentido estrito, diante do princípio da legalidade em matéria tributária (CF, artigo 150, inciso I), segundo interpretação pacificada pelo STF através da Súmula n. 545; (c) subsidiariamente, seja reconhecida a violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição, pela omissão na análise de teses apresentadas pela recorrente, determinando-se o retorno à Turma Recursal do TJSC“ (e-doc. 233, p. 15). 



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de legislação infraconstitucional. Argumenta que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria e que é descabida a alegação de violação à legalidade. Afirma aplicar-se ao caso os enunciados nº 636 e nº 280 da Súmula do STF. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 272).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da Turma Recursal de Santa Catarina, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 174 e 201, tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. Ademais, no julgamento, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina, a partir da análise de normas infraconstitucionais (Decreto estadual nº 1.081, de 2017, e Portarias nº 0041/DETRAN/ASJUR/2017 e nº 0044/DETRAN/ASJUR/2017), ratificou a sentença e concluiu que o valor discutido tem natureza de preço público. Destaco o seguinte trecho da decisão confirmada em apelo:



    "Busca a parte autora, empresa privada credenciada para atuar na atividade de vistoria de identificação veicular, afastar a cobrança prevista no art. 2º da Portaria nº 0041/DETRAN/ASJUR/2017, com a declaração da ilegalidade da exação, bem como da inconstitucionalidade dos §§ 4º e 5º do art. 3º do Decreto Estadual nº 1.081/2017 e do art. 2º da Portaria nº 0041/DETRAN/ASJUR/2017, com redação dada pela Portaria nº 0044/DETRAN/ASJUR/2017, e, por consequência, a condenação do Estado réu a lhe restituir os valores pagos sob aquela rubrica, acrescidos de juros e correção monetária. 



    Cinge-se a controvérsia à natureza da cobrança efetuada pela utilização do Portal ECV. Pela ótica da empresa autora, o valor é de natureza tributária e, por conseguinte, ilegal e inconstitucional, tendo em vista que editado por meio de portaria, sem que haja lei que preveja a cobrança. A parte ré, por outro lado, aduz se tratar de natureza meramente administrativa. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina entende que a exação cobrada pelo Estado, ora impugnada, é legítima e possível, decorrente da disponibilização, às empresas prestadoras do serviço de vistoria veicular, de sistema de fiscalização das vistorias desenvolvido pelo CIASC (‘Portal ECV’). 



    Isso porque a cobrança pelo custo operacional do sistema não possui natureza tributária, como aduz a parte autora, mas administrativa, haja vista que diz respeito ao ressarcimento das despesas decorrentes de um custo operacional inerente à viabilização do contrato administrativo entabulado entre o Poder Público e a empresa delegatária do serviço de vistoria, cujo valor não se confunde nem se inclui no valor da taxa de vistoria veicular, essa sim de natureza tributária, prevista em lei e cobrada dos proprietários dos veículos vistoriados. 



    Não há, portanto, ilegalidade ou inconstitucionalidade na instituição da cobrança por meio de Portaria administrativa editada pelo DETRAN." (e-doc. 119, p. 4-5).



    8. Da leitura das razões do recurso extraordinário, nota-se que a discussão, a respeito da violação ao Texto Constitucional, toma por base interpretação diversa daquela dada pela Corte estadual ao Decreto estadual nº 1.081, de 2017, à Portaria nº 0041/DETRAN/ASJUR/2017 e à Portaria nº 0044/DETRAN/ASJUR/2017. A apreciação do recurso, portanto, demanda reinterpretação das mencionadas normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    9. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTAMPAGEM DE PLACAS. COBRANÇA.NATUREZA JURÍDICA. TAXA OU PREÇO PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. A discussão sobre a natureza jurídica da cobrança em questão, se taxa ou preço público, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, além de sujeitar-se ao exame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.357.417-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 02/06/2022).



    "DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. FUNDO DE INVESTIMENTO EM SANEAMENTO MUNICIPAL (FISANEM). NATUREZA JURÍDICA. TAXA. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO. ATO INFRALEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA. CPC, ART. 1.201, § 4º. I. CASO EM EXAME. (...) 5. A definição da natureza jurídica da cobrança destinada ao Fisanem foi feita com base na interpretação da legislação municipal de regência (Decreto n. 224/2011 e Lei n. 4.094/2010), no que inviável a análise da matéria em sede extraordinária, nos termos da Súmula 280/STF. 6. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de legislação local, sendo a ofensa à CF/1988, se existente, meramente reflexa. 7. Mostra-se impertinente a tese fixada no Tema 46/RG, uma vez envolvida controvérsia diversa, concernente à natureza do Encargo de Capacidade Emergencial, instituído pela Lei n. 10.438/2002. 8. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante, se unânime a deliberação, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária e aplicação de multa."



    (ARE nº 1.511.436-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 05/06/2025).



    10. Menciono, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao presente, em que discutida a mesma cobrança: ARE nº 1.546.543/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 24/06/2025, p. 25/06/2025; ARE nº 1.556.470/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; e ARE nº 1.551.007/SC, de minha relatoria, j. 17/06/2025, p. 18/06/2025; 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator